Tribunal: TJSP
Processo: 0084195-74.2007.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - Recurso Especial - Juízo de retratação - Ação de rito ordinário – Policial Militar - Danos materiais e morais – Disacusia bilateral e nexo com a atividade laboral - Relação jurídica não-tributária - Retorno dos autos apenas para reexame do cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros) - Adequação em face do julgamento, pelo C. STJ, tema 905, do REsp no

Ementa:

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - Recurso Especial - Juízo de retratação - Ação de rito ordinário – Policial Militar - Danos materiais e morais – Disacusia bilateral e nexo com a atividade laboral - Relação jurídica não-tributária - Retorno dos autos apenas para reexame do cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros) - Adequação em face do julgamento, pelo C. STJ, tema 905, do REsp no 1.492.221/PR e RESP no 1.495.146/MG e pelo E. STF do RE no 870.947/SE - Sintonia com o definido pelo E. STF, no tema 810, RE 870947 - DECISÃO RETRATADA, apenas para se determinar que, no cômputo dos juros de mora, aplicam-se, a partir da vigência da Lei no 11.960/09, os índices da caderneta de poupança, e, para correção monetária, o IPCA-E.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000089036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0084195-74.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JONAS
VIEIRA DOS ANJOS, FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUIZO EX-
OFFICIO, são apelados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JONAS VIEIRA
DOS ANJOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a retratação
.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0084195-74.2007.8.26.0000 -Voto no 20.050
2
VOTO No 20.050
APELAÇÃO No 0084195-74.2007.8.26.0000
APELANTES e APELADOS (reciprocamente):
Jonas Vieira dos Anjos.
Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - Recurso Especial -
Juízo de retratação - Ação de rito ordinário
Policial
Militar - Danos materiais e morais Disacusia bilateral e
nexo com a atividade laboral - Relação jurídica não-
tributária - Retorno dos autos apenas para reexame do
cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros) -
Adequação em face do julgamento, pelo C. STJ, tema
905, do REsp no 1.492.221/PR e RESP no 1.495.146/MG
e pelo E. STF do RE no 870.947/SE - Sintonia com o
definido pelo E. STF, no tema 810, RE 870947 -
DECISÃO RETRATADA, apenas para se determinar que,
no cômputo dos juros de mora, aplicam-se, a partir da
vigência da Lei no 11.960/09, os índices da caderneta de
poupança, e, para correção monetária, o IPCA-E.
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Pública do
Estado de São Paulo, contra o julgado da apelação (fls. 255/262), em v.
acórdão de minha relatoria, com resultado de desprovimento ao apelo de
Jonas Vieira dos Anjos e de parcial provimento ao recurso adesivo da
Fazenda do Estado de São Paulo, consignado no v. acórdão a
inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 às ações ajuizadas antes de sua
vigência, que retorna à Mesa desta 1a Câmara de Direito Público, para
adequação ao tema 905, do C. STJ, e ao tema 810, do E. STF, fixados no
julgamento do REsp 1.492.221/PR e RE 870.947/SE, respectivamente,
por determinação da Presidência da Seção de Direito Público deste E.
Tribunal de Justiça (fls. 285/288).
É o relatório, em acréscimo aos anteriores.
Trata-se de ação de rito ordinário, ajuizada por Policial Militar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0084195-74.2007.8.26.0000 -Voto no 20.050
3
em que se discute o reconhecimento do direito do autor à indenização por
danos materiais e morais sofridos em razão de disacusia bilateral
atribuída ao tempo em que esteve em aulas de tiro (disparos de arma de fogo),
sem proteção auricular, que lhe causou surdez, observando-se que o
ponto reaberto para reexame do julgado em readequação é circunscrito à
aplicação da Lei no 11.960/09 no cálculo dos juros de mora e da correção
monetária, que, no julgamento anterior, determinou que a atualização
monetária devesse ser nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97.
E, assim, é o caso de adequação, ante a definição pelo C. STJ, no
tema 905, e pelo E. STF, no tema 810.
De fato, forçosa a adequação ao entendimento já assentado pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905,
DJe de 30/10/2019, e pelo Supremo Tribunal de Federal no RE no
870.947/SE, Tema no 810, DJe de 22/09/2017, para modificar a r.
decisão prolatada em sede de apelação, que, a rigor, não está sintonizada
com o entendimento dos Tribunais Superiores, em relação à forma de
cálculo dos acréscimos.
Definido pelo E. STJ o tema 905 (case REsp 1.492.221/PR,
1.495.146/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques), em sintonia com o definido
pelo E. STF, no tema 810 (RE 870947), acerca da constitucionalidade e
validade da correção monetária e dos juros de mora, conforme previsto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
com a fixação das seguintes teses:
(i) quanto aos juros de mora: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997,
com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0084195-74.2007.8.26.0000 -Voto no 20.050
4
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
(ii) quando à correção monetária: “O artigo 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins
a que se destina.”
Assim, sintonizando o presente caso (referente a débito não oriundo de
relação jurídico-tributária) com essas teses, impõe-se determinar, para os
juros de mora, a necessidade de aplicação dos índices da caderneta de
poupança, nos termos da Lei no 11.960/09 (a partir de sua vigência), e,
quanto à correção monetária, a aplicação do IPCA-E, que, ante a
inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09, neste ponto, tem sido
considerado o mais adequado para recompor as perdas decorrentes da
inflação, conforme a orientação jurisprudencial.
Outrossim, para a aplicação das referidas teses, nem o STF (tema
810) nem o STJ (tema 905) apontaram modulação alguma de seus efeitos,
não se admitindo migrar para esse campo os efeitos da modulação das
ADIs 4.357 e 4.425: a) a uma, porque modulação de efeitos é, no sistema,
exceção, e, por isso, quando não é expressamente apontada pelo órgão
que fixa a tese jurídica, não é viável sua marcação; b) a duas, porque, em
sede de exceção, é vedada a aplicação analógica e a interpretação
extensiva; c) a três, porque, da leitura de todos os julgados correlatos
(especialmente naquele relativo ao Tema 810 do STF), fica clara a intenção dos
julgadores em não apontar modulação alguma de efeitos às teses relativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0084195-74.2007.8.26.0000 -Voto no 20.050
5
aos tais temas, a revelar que, de fato, não deve haver modulação alguma;
d) a quatro, porque os pressupostos fenomenológicos de suporte das ADIs
4.357 e 4.425 são específicos (tributários e relativos aos pagamentos de precatórios
e de RPV) e, portanto, não equiparáveis aos que informam as teses
atreladas aos temas 810 do STF e 905 do STJ, nada justificando, assim,
invocar o princípio de isonomia, de identidade de razão jurídica, de
uniformidade jurisprudencial ou de segurança jurídica.
Logo, é o caso de modificar o julgado referente ao v. acórdão,
apenas nesse ponto reexaminado para, em retratação e com essa nota,
manter a solução de desprovimento ao apelo do autor e de parcial
provimento ao recurso da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, mas
com a retificação no cálculo dos acréscimos, para constar que os juros de
mora devem ser calculados conforme os índices da caderneta de
poupança, nos termos da Lei no 11.960/09 (a partir de sua vigência), e a
correção monetária, conforme o IPCA-E, mantendo, no mais, o julgado
referente ao v. acórdão.
Ademais, oportuno registrar que não há necessidade de se
aguardar o trânsito em julgado, quer da tese fixada pelo C. STJ (tema 905),
quer da tese fixada pelo E. STF (tema 810), que são harmônicas e as quais
se deve observância imediata, conforme firme direção do E. STF, que
aponta, em caso de tese vinculante, com eficácia erga omnes, de decisão
de inconstitucionalidade ou de precedente firmado pelo Plenário dessa
Corte, para a necessidade de sua aplicação a partir da publicação da ata
de julgamento, e não da publicação do acórdão, a indicar ser despiciendo
aguardar o referido trânsito em julgado (cf. Rcl no 3.632 AgR/AM, rel. Min. Eros
Grau; ARE no 930.647 Agr/PR, rel. Min. Roberto Barroso; RE no 781214 AgR/Sp e
612.375 AgR/DF, ambos rel. Min. Dias Toffoli). E, por fim, consta que já foram
julgados os Embargos de Declaração, sem modulação alguma, no feito
atrelado ao tema 810 do E. STF, caindo por terra a decisão anterior de
suspensão do Min. Luiz Fux.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0084195-74.2007.8.26.0000 -Voto no 20.050
6
Pelo exposto, ACOLHE-SE A RETRATAÇÃO para constar que se
mantém a solução dispositiva do v. acórdão, mas com a retificação na
forma do cálculo dos acréscimos, para que, nos cálculos de liquidação,
observe-se, no cômputo dos juros de mora, a aplicação da Lei no
11.960/09 (índices da caderneta de poupança), a partir de sua vigência, e,
quanto à correção monetária, o IPCA-E.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator